Tribunal: TJSP
Processo: 0005108-79.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005108-79.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALEX FABRÍCIO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005108-79.2020.8.26.0496 -Voto no 13384
2
Voto no 13.384
Agravo em Execução no 0005108-79.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Alex Fabrício dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução. Cálculo de pena. Prática de falta
grave. Interrupção de benefícios. Cálculo de penas que
considerou apenas a interrupção do lapso temporal para
a obtenção de progressão. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Alex Fabrício
dos Santos contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ

Comarca de Ribeirão Preto (fl. 12), que indeferiu pedido de retificação
do cálculo de penas.
O agravante sustenta, em síntese, que o cálculo homologado
considerou a data de unificação das penas para interrupção do lapso dos
benefícios da execução, em desconformidade com o posicionamento
atual dos Tribunais Superiores, fixando a data do trânsito em julgado da
última condenação (fls. 02/07).
Busca, portanto, a retificação do cálculo de penas para afastar a
interrupção dos benefícios e fixar a data da primeira prisão como data-
base.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 310/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005108-79.2020.8.26.0496 -Voto no 13384
3
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 319.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 325/327).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Observo que o cálculo de fls. 239/241 foi elaborado
considerando a interrupção do lapso apenas para obtenção da progressão
de regime.
Além disso, destaco que a interrupção contemplada no cálculo
contestado não teve como fundamento a unificação de penas, mas sim a
prática de crime no curso da execução, uma vez que o paciente cumpria
a reprimenda referente à condenação pelo delito de tráfico de drogas,
apurado no feito de no 0000366-79.2018.8.26.0496, quando praticou o
delito tipificado no artigo 1o, caput, inciso I, alínea "a" e parágrafo 4o,
inciso III, da Lei no 9455/1997 em 18/10/2017, situação que caracterizou
também a prática de falta disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005108-79.2020.8.26.0496 -Voto no 13384
4
Dessa forma, com a prática da falta grave, o lapso para
progressão de regime deve ser interrompido, tendo como nova data-base
a data do cometimento do delito (18/10/2017), situação que encontra
respaldo em entendimento sumulado pelo Col. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção
de
livramento
condicional.
(Súmula
441,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/04/2010,
DJe
13/05/2010)”.

“Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.
“Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto. (Súmula
535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015)”.
Assim, como o cálculo de penas considerou como data base para
a progressão de regime a data da prática da falta disciplinar, não se
constata qualquer irregularidade na decisão.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator